Tribunal: TJMT
Processo: 1020972-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020972-20.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BERNARDO SILLOS SOARES PROENCA - CPF: 173.840.977-54 (ADVOGADO), TEXAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 04.869.286/0001-05 (EMBARGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (EMBARGANTE), BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO JOSE DE ALMEIDA MANGABEIRA - CPF: 265.970.551-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA
–
OMISSÃO –
INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO
–
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente

a omissão

apontada
pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A
opõe embargos de declaração (ID no
309903468
), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o acórdão constante no ID no

307570881
, que
deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto
por TEXAS CONSTRU
ÇÕ
ES E INCORPORA
ÇÕE
S LTDA, apenas para afastar a condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mantendo
,
no mais
,
a decisão agravada.

Em suas razões recursa
is, o embargante alega omissão no acórdão quanto aos fundamentos
utilizados para afastar a condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Sustenta que o acórdão embargado não analisou os fundamentos específicos da sentença que justificaram a aplicação da multa, limitando-se a afirmar genericamente que "a apresentação de
pré
-executividade, ainda que improcedente, não caracteriza litigância de má-fé".

Argumenta que a sentença de primeiro grau fundamentou detalhadamente a condenação por litigância de má-fé, destacando que a agravante omitiu fatos importantes para o juízo, como a sentença que encerrou a Recuperação Judicial em abril de 2024, cujo trânsito em julgado já ocorreu, além de tentar rediscutir matéria acobertada pela coisa julgada material há anos, configurando conduta desleal e abuso do direito de ação.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com a atribuição de efeitos modificativos para manter a sentença que condenou a agravante nas penas impostas aos litigantes de má-fé, ou para que sua fundamentação integre o acórdão embargado para efeitos
recursais.

Ausente as
contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.).

Com efeito, os embargos de declaração f
oram opostos em face d
o acórdão
que
deu parcial provimento ao agravo de instrumento
interposto por TEXAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, apenas para afastar a condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé
.

In
casu
,
não se verifica qualquer
omissão

no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação d
o embargante
com o julgamento do Recurso de
Agravo de Instrumento, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Isto porque,
o acórdão embargado
foi claro ao fundamentar o afastamento da multa por litigância de má-fé,
c
onsignando expressamente que "a apresentação de
pré
-executividade, ainda que improcedente, não caracteriza a intenção de procrastinar o feito ou alterar a verdade dos fatos" e que "a litigância de má-fé demanda comprovação do dolo da parte em prejudicar o andamento do processo, o que não ficou evidenciado nos autos".

O fato de o acórdão não ter analisado detalhadamente cada um dos fundamentos utilizados pelo juízo de primeiro grau para aplicação da multa não configura omissão, pois o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para embasar sua decisão, como ocorreu no caso.

Na realidade, o que pretende o embargante é a rediscussão do mérito da decisão, com a consequente reforma do julgado para que seja mantida a condenação por litigância de má-fé, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025